Tribunal: STF
Processo: ARE 759445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANTERIORES DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA FUNDAMENTADA NO ART. 538 DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS. TERCEIROS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual o depósito prévio da multa do art. 538 do CPC/1973 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento dos terceiros embargos de declaração. Precedentes.



    2. A oposição de embargos com nítido propósito procrastinatório, mediante injustificável recalcitrância recursal, denota evidente abusividade, a demandar, em situações excepcionais como a presente, o imediato arquivamento dos autos, independentemente de trânsito em julgado. Precedentes. 



    3. Embargos declaratórios não conhecidos, com majoração da multa anteriormente aplicada para 3% (três por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, § 2º do CPC de 2015) e determinação de imediata baixa dos autos à origem.